Tribunal: TJMT
Processo: 1020402-30.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020402-30.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO LUIZ DE SOUZA - CPF: 079.728.901-10 (APELADO), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), JANIO DA SILVA SOUZA - CPF: 860.668.701-49 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, concernente na demora do reestabelecimento do serviço essencial aos consumidores, têm-se configurado o nexo de causalidade, atraindo a responsabilização.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida por
João Luiz de Souza e outro, julgou procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada autor, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Energisa recorre sustentando a inexistência de ato ilícito, discorrendo que o princípio da continuidade do serviço público não é absoluto, vez que, os casos fortuitos/de força maior ou mesmo motivos técnicos e de segurança, podem ensejar a sua temporária interrupção, inexistindo o dever de indenizar. Pontua que os apelados deixaram de produzir provas no sentido de demonstrar que a unidade consumidora foi afetada pelo evento. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório e pela condenação da parte autora às cominações por litigância de má-fé.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 169975158).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
João Luiz de Souza e outro
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, discorrendo que no dia 18 de agosto de 2022 a cidade foi atingida por um temporal, ocorrendo a interrupção do fornecimento de energia, motivando o contato com a concessionária. Contudo, passadas as 04 (quatro) horas que indicaram como prazo para solução do problema, a energia não fora restabelecida até a data de 22.08.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada autor, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (id. 169973246)

Inconformada, a Energisa recorre sustentando a inexistência de ato ilícito, discorrendo que
o princípio da continuidade do serviço público não é absoluto, vez que, os casos fortuitos/de força maior ou mesmo motivos técnicos e de segurança, podem ensejar a sua temporária interrupção, inexistindo o dever de indenizar. Pontua que os apelados deixaram de produzir provas no sentido de demonstrar que a unidade consumidora foi afetada pelo evento. Subsidiariamente, formula pela redução do quantum indenizatório e pela condenação da parte autora às cominações por litigância de má-fé.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações de exclusão da responsabilidade e ausência do nexo causal não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento da concessionária de energia elétrica.

Ora, o cerne do litígio reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica que ocorreu no dia 18.08.2022, vindo a ocasionar danos na esfera extrapatrimonial dos autores.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, os autores foram privados de recebimento de energia elétrica nas respectivas residências e, após vários registros de reclamações, houve o deslocamento da equipe da concessionária para verificação in loco.

É o que se extrai do relatório juntado no id. 169973234 no qual a própria concessionária relata o registro da primeira reclamação em 18.08.22 e a solução somente em 22.08.22.

Vê-se que a concessionária
não traz qualquer prova sobre qual o motivo do corte de energia, sendo certo que a interrupção não se deu por eventual descumprimento de obrigação contratual por inadimplência, o que denota inequívoco descumprimento dos deveres de manutenção do fornecimento de energia. A propósito, o art. 140 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que:

"Art. 140 A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço (...)"

A falta de fornecimento de eletricidade por tão longo período gera, sem sombra de dúvidas, danos graves, uma vez que impede o consumidor de utilizar quaisquer tipos de eletrodomésticos, tais como geladeira para conservação dos alimentos, aparelho de ar condicionado ou até mesmo um ventilador, aparelhos essenciais para o mínimo de conforto dos habitantes.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Quando ao fato narrado na peça de ingresso, dúvida alguma persiste de que o mesmo ocorreu, pois, a empresa ré ao ofertar a sua peça de bloqueio não conseguiu minorar a situação incômoda em que se encontra, chegando a confessar que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora instalada na residência da autora.

De outro norte, não há nenhuma dúvida que a empresa pode e deve efetuar suspensão do fornecimento de energia elétrica quando há necessidade para reparos e/ou afins, todavia, no caso dos autos, a ré apenas alegou e nada comprovou sobre a exigência de suspensão e/ou outro fato superveniente, ônus que lhe competia.

Assim, há informes seguros de que houve má prestação dos serviços
”. (id. 169973246)

De tal arte, a concessionária não logrou demonstrar a necessidade de interromper o fornecimento de energia dos apelados, não
se desincumbindo de provar o fato modificativo do direito dos autores, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência da interrupção do serviço, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de
R$15.000,00,
mostra-se elevado,
devendo ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reais)
, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Pelo exposto conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023